Tribunal: TJBA
Processo: 8144447-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144447-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIELA DE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de fundo de investimento em direitos creditórios. A autora alegou inexistência de relação contratual com a parte ré e negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros e a indenização por dano moral. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre o autor e a instituição financeira cedente, bem como a regularidade da cessão do crédito à apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito inexistente; (ii) verificar se há direito à indenização por dano moral em razão da suposta inscrição indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigo 2º e 3º, e súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo-se para a configuração do dever de indenizar a demonstração do ato ilícito, dano e nexo causal. A apelada comprovou a existência de relação contratual entre a parte autora e a empresa cedente, bem como a cessão regular do crédito à ré, mediante documentos juntados aos autos, incluindo faturas (IDs 79805711, 79805712, 79805713, 79805714, 79805715, 79805716 e 79805717) e termo de cessão (ID 79805708). A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não afasta a exigibilidade do débito nem invalida os atos de cobrança do novo credor. O apelante não impugnou o vínculo com a instituição financeira original nem apresentou prova robusta da inexistência do débito ou de vício na contratação, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito existente e não quitado, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do TJ/BA e STJ. Restou evidenciado que a negativação decorreu do exercício regular de direito da apelada, não havendo ilicitude a justificar reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 290; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2º, e 98, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2020; TJ-BA, APL nº 0576092-51.2017.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 17.09.2019; TJ-BA, APL nº 0518629-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.09.2020; TJ-BA, APL nº 8032029-85.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144447-24.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante DANIELA DE JESUS DE OLIVEIRA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 08- 239